Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CAMA BOX E CABECEIRA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO PRODUTO. PRODUTO ENTREGUE DE FORMA EQUIVOCADA. DANO QUE SUPERA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato relativo à compra de uma cabeceira, descrita nos autos, bem como para condenar a requerida a restituir à autora a importância de R$524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais), referente à restituição, e à quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. O recorrente afirma, em síntese, que não é possível afirmar que o alegado inadimplemento contratual tenha exorbitado os danos meramente patrimoniais, vindo a atingir a honra da parte autora - tratando-se, assim, de mero aborrecimento. Argumenta, ainda, que a situação não evidencia lesão à personalidade e que o não cumprimento de contrato não ocasiona o direito de reparação por dano moral. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se à apreciação da configuração de danos morais no presente caso.
5. É certo que a configuração de danos morais, nas relações de consumo, exige a presença de situação com potencial suficiente para superar o mero dissabor cotidiano e causar no consumidor(a) um sentimento de angústia, desonra ou vexame. Logo, considerando que os aborrecimentos entre consumidores e fornecedores são inevitáveis, frutos da natural relação de interesses entre as partes, para que exista danos extrapatrimoniais é indispensável que a afronta ao consumidor atinja os seus atributos da personalidade, tais como honra, privacidade e dignidade.
6. No caso em exame, a autora, ora recorrida, comprovou que realizou a compra do produto “Cabeceira Sued Bege 140 Moscou 4” no dia 29/01/2021 (ID 28806383) cujo prazo de entrega seria entre 15 a 20 dias úteis. No entanto, conforme o comprovante de entrega anexado aos autos pela ré – ID 28806861 – o bem em questão foi entregue apenas no dia 19/05/2021, mas, segundo o referido documento, de forma equivocada, pois o modelo e a cor divergiam da compra realizada pela requerente.
7. A demora excessiva na entrega do produto adquirido, com quase 3 meses de atraso, aliada ao equívoco na entrega do mesmo, é situação que gerou na consumidora estresse que supera o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que a mesma foi obrigada a procurar, constantemente, a fornecedora para buscar informações quanto à entrega do bem (ID 28806384). Conforme comprovam as conversas entre as partes anexadas aos autos junto com a inicial, a requerida se comprometeu, em mais de uma ocasião, a entregar o produto, mas, reiteradamente, não cumpriu os prazos por ela mesma fixados. Assim, diante do contexto, é certo que há afronta aos atributos da personalidade da consumidora a ponto de gerar danos morais.
8. O valor da reparação deve guardar correspondência com a extensão dos danos, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do caso, assim como o grau da ofensa moral, sua repercussão e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. A quantia fixada no valor de R$1.000,00 atende à finalidade reparatória e pedagógica a ser alcançada com o sistema de indenização por dano moral, apresentando razoabilidade e proporcionalidade exigida no caso, levando-se em consideração a extensão dos danos bem como a conduta da parte ré, sobretudo considerando as circunstâncias do fato.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.